Tribunal: STF
Processo: AI 828242
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.